Tribunal: STF
Processo: RE 92649
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. ENTREGA DOIS MESES DEPOIS
DE FINDO O PRAZO CONTRATUAL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS, AJUIZADA PELO
COMPROMISSARIO COMPRADOR, EXIGINDO O RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AO
ALUGUEL QUE O IMÓVEL PODERIA PRODUZIR NO PERIODO EM REFERENCIA.
PROCEDENCIA DA AÇÃO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR-SE IMPROCEDENTE O
PEDIDO, PORQUE, QUANDO DA PROPOSITURA DA DEMANDA, OS PROMITENTES
VENDEDORES NÃO SE ACHAVAM EM MORA E O ATRASO ANTERIOR RESULTARA
SUPERADO PELA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES E RECEBIMENTO DO
IMÓVEL, SEM QUAISQUER RESSALVAS OU PROTESTOS, POR PARTE DO
PROMITENTE COMPRADOR.